Tribunal: TJPA
Processo: 0000493-18.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000493-18.2013.8.14.0046
APELANTE: ESPÓLIO DE JANILTON SILVA ROCHA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PRIVADO. DIREITO CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA. AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não fica caracterizada a falha na prestação de serviços quando a instituição financeira não é comunicada sobre o falecimento do titular da conta. Desta forma, as movimentações bancárias após o falecimento não poderiam ser impedidas pelo banco se este não tinha conhecimento sobre o óbito. Precedentes judiciais. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR
: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO
: APELAÇÃO 0000493-18.2013.8.14.0046

JUÍZO DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ

APELANTE
: ESPÓLIO DE JANILTON SILVA ROCHA

APELADO
: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA
: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ESPÓLIO DE JANILTON SILVA ROCHA
, em face da sentença (ID 1532376 – pág. 1/4) prolatada pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Rondon do Pará
que, nos autos de Ação de indenização por danos materiais e morais, proposta contra Banco Bradesco, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do art. 487, I do CPC.

Na peça inaugural (ID 1532360 – pág. 2/10), o requerente alegou que foram realizadas movimentações bancárias na conta do falecido Janilton Silva Rocha, fato que não poderia ocorrer. Em razão disso, o espólio ingressou com esta ação judicial apontando que houve falha na prestação de serviço da requerida, já que o titular da conta não poderia realizar nenhuma transação bancária.

Na sentença, o juízo
a quo
considerou que não houve ato ilícito praticado pelo banco, uma vez que as transferências foram realizadas pela ex-cônjuge do falecido, bem como não comunicaram às agências bancária sobre o falecimento do titular da conta. Nesse sentido, julgou improcedente o pedido do requerente.

Nas razões da apelação (ID 1532377 – pág. 1/12), manifestou sua irresignação em face do édito de primeiro grau pleiteando a sua reforma, pois a apelada não prestou seus serviços adequadamente quando permitiu que terceiros realizassem movimentações bancárias na conta do titular falecido.

Em contrarrazões (ID 1532378 – pág. 1/5), a instituição recorrida pugnou pela manutenção da decisão do magistrado e pelo desprovimento da apelação.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito legal, conforme o art. 1.012, CAPUT do CPC (ID 1533751 – Pág. 1).

É o relatório.

Passo a proferir o voto
.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e a parte é beneficiária da justiça gratuita. Portanto, preenchido os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, motivo pelo qual o conheço.

Passo à análise de mérito. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isso porque o magistrado considerou que não houve falha na prestação de serviço da instituição financeira, uma vez que parte das movimentações foram realizadas por Renata Ricelly Nascimento Rocha – ex-cônjuge ­do falecido -, bem como foi favorecido o Auto Posto Ourilândia – pertencente ao próprio espólio do falecido. Aliado a isso, a inventariante, como representante do espólio, deveria ter comunicado às agências bancárias sobre o óbito para evitar problemas.

De outro lado, o espólio manifestou sua irresignação em face do édito, alegando que houve falha na prestação de serviço. Entretanto, sem razão ao apelante.

Ademais, os atos ilícitos são fonte obrigacional, porquanto aquele que os comete tem o dever de indenizar quem sofreu prejuízo em decorrência da conduta ilícita, portanto a responsabilidade civil surge pelo dano decorrente de descumprimento de uma obrigação prevista em contrato ou da inobservância de um dever legal.

Em análise dos autos, verifico que não ficou comprovado o ato ilícito praticado pelo banco, inclusive a sentença deu solução adequada, comportando confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Certo também, que pelas regras da responsabilidade objetiva, o dano moral não necessita de prova, ao contrário do dano material.

Contudo, o ato ilícito causador do dano moral deve existir, e sem ato ilícito não há que se falar no dever de indenizar.

Compulsando os autos, concluo que não restou evidenciado o ato ilícito perpetrado pelo Requerido.

Até porque o apelado não foi comunicado sobre o falecimento do titular da conta, em data anterior às movimentações na conta corrente em questão, posto que referida providência cabia ao apelante a fim de se evitar eventual falha do réu e seus funcionários. É crescente este entendimento nos Tribunais pátrios:

ANULATÓRIA DE DÉBITOS C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. Conta corrente. Movimentação, após o falecimento do titular. Débitos referentes a título de capitalização, vida e previdência, anuidade de cartão de crédito e outros. Ausência de comunicação do óbito do correntista à instituição financeira, pelos autores herdeiros. Inexistência de óbice na continuidade dos débitos. Descabimento da repetição pretendida. Danos morais. Não configuração. Ilícito não caracterizado. Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Artigo 252 do Regimento Interno do TJSP. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10003076320158260663 SP 1000307-63.2015.8.26.0663, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 04/05/2016, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2016)

Em vista deste precedente judicial, vislumbro que não há nos autos prova de qualquer providência do espólio em dar ciência ao recorrido sobre o óbito do titular da conta. Apesar das movimentações bancárias terem ocorrido posteriormente ao falecimento do correntista, nada impediria, em tese, que o sacador tenha sido alguém de relacionamento próximo do falecido, a quem este possivelmente tenha confiado o número de sua senha, como já mencionado. Ademais, o recorrente não trouxe aos autos nenhum indício de que movimentações decorreram de algum tipo de fraude, o que poderia ensejar uma conduta negligente por parte do banco réu e, consequentemente, sua responsabilização.

Desse modo, não estabelecida a culpa, nem o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os prejuízos alegados pelos autores, não há que se falar em obrigação de indenizar; de maneira que o recorrente não faz jus à restituição dos valores transferidos da conta bancária em questão, nem tampouco ao recebimento de indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, __ de ____________ de 2021

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 06/05/2021